Tribunal: TJDFT
Processo: 0702269-81.2023.8.07.0005
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0702269-81.2023.8.07.0005 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO PROJECAO T APELADO: WILTON IOTTO DE PAIVA TAVARES D E C I S Ã O 1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Condomínio do Edifício Projeção T contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina (ID73592720), que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por Wilton Iotto de Paiva Tavares contra o apelante, julgou procedente o pedido inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC, para condenar o réu/apelante a pagar ao autor a quantia de R$22.833,78 (vinte e dois mil oitocentos e oitenta e três reais e setenta e oito centavos), já na forma dobrada, corrigido monetariamente pelo IGP-M, a contar de cada desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação. Em razão da sucumbência, o réu/apelante foi condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (R$22.833,78 - vinte e dois mil oitocentos e oitenta e três reais e setenta e oito centavos). O pedido de gratuidade da justiça apresentado pelo réu/apelante foi indeferido na sentença. Em suas razões recursais (ID 73888563), o recorrente narra que a controvérsia decorre de cobrança de taxas condominiais já quitadas, atribuída a erro administrativo, e que a responsabilidade pela cobrança deveria ser atribuída ao advogado que representava o Condomínio à época dos fatos. Alega que o pedido de denunciação da lide foi indevidamente rejeitado, embora, segundo defende, existam elementos que indicam a responsabilidade direta do advogado do condomínio pelas cobranças equivocadas. Sustenta que o profissional, mesmo advertido pelo Juízo, insistiu em cobrar valores já pagos, o que justificaria sua inclusão no polo passivo da demanda. Afirma que o art. 125 do CPC ampara a denunciação da lide quando há possibilidade de responsabilidade de terceiro sobre o objeto da ação. Defende que o Condomínio agiu de boa-fé, confiando na atuação técnica do advogado contratado, e que eventual erro ou má conduta deve ser atribuída exclusivamente a ele. Argumenta que a condenação ao pagamento em dobro, com base no artigo 940 do CC, exige prova inequívoca de má-fé, o que não se verifica no caso. Sustenta que houve apenas falha administrativa, sem intenção deliberada de prejudicar o autor da ação. Defende que não há elementos suficientes para caracterizar má-fé, tampouco enriquecimento ilícito por parte do condomínio. Ressalta que o objetivo da cobrança era regularizar as taxas condominiais, e não obter vantagem indevida. Requer que, caso não seja acolhido o pedido de justiça gratuita, seja concedido prazo para o recolhimento das custas processuais, considerando a alegada dificuldade financeira do condomínio para arcar com os encargos sem comprometer sua manutenção. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, a fim de reformar a sentença e acolher o pedido de denunciação da lide, afastar a condenação ao pagamento em dobro e reconhecer a ausência de má-fé na conduta do recorrente. Ausente comprovação de recolhimento de preparo, ante o requerimento de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. Nas contrarrazões (ID73888566), o apelado pugna pelo desprovimento do recurso. É o relato do necessário. 2. Preliminarmente, por ser o preparo um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade recursal, deve ser analisado de plano o requerimento referente à gratuidade de justiça apresentado pela recorrente, nos termos do caput do art. 1.007 do Código de Processo Civil[1]. O art. 98 do CPC dispõe que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Anote-se que a assistência judiciária gratuita tem alcance amplo, preceituando a Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos", não restringindo o benefício às pessoas físicas. Sobre o tema, o enunciado sumular de n. 481 do c. Superior Tribunal de Justiça dispõe que "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Contudo, em se tratando de pessoa jurídica ou ente despersonalizado, com ou sem fins lucrativos, impõe-se a comprovação da sua hipossuficiência econômica, não sendo presumida a alegação, circunstância adstrita às pessoas físicas, nos termos do art. 99, §3o, do CPC[2]. Na hipótese, a alegação de que o condomínio não dispõe de recursos não induz, por si só, à presunção de hipossuficiência econômica ou à demonstração de estado de miserabilidade, sendo imprescindível a produção de prova inequívoca relativa à incapacidade financeira de suportar as despesas do processo. Em sua manifestação, a parte apelante se limitou a afirmar que “não possui condições financeiras de arcar com as custas processuais, sem que ocasione prejuízo para manutenção do condomínio”. Tal argumento, no entanto, não é suficiente para que lhe seja concedido o benefício, notadamente porque não foram aportados documentos contábeis ou declarações fiscais para comprovar a real incapacidade do condomínio de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo da manutenção das suas atividades essenciais. Destaque-se, ademais, que, na origem, o pedido de gratuidade foi acompanhado dos extratos bancários relativos aos meses de junho/24, julho/24 e agosto/24, os quais evidenciam movimentações financeiras que reforçam a ausência de incapacidade econômica, como transações regulares e saldos positivos (IDs 73888551, 73888552 e 73888553). Conforme relatado, a concessão dos benefícios da justiça gratuita à pessoa jurídica ou ente despersonalizado pressupõe a demonstração cabal de sua hipossuficiência, apta a evidenciar a absoluta inviabilidade de arcar com as custas processuais, sobretudo quando diminuto o valor das custas judiciais Nesse sentido, confira-se julgado do c. Superior Tribunal de Justiça, ad litteris: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL OU DE SÚMULA. DESCABIMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. MASSA FALIDA. HIPOSSUFICIÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO. NECESSIDADE. PRESUNÇÃO. INEXISTENTE. 1. Ação indenizatória cumulada com obrigação de fazer ajuizada em 15/08/2014. Recurso especial interposto em 31/03/2016 e concluso ao Gabinete em 08/02/2017. 2. A interposição de recurso especial não é cabível quando ocorre violação de dispositivo constitucional ou de qualquer ato normativo que não se enquadre no conceito de lei federal, conforme disposto no art. 105, III, "a" da CF/88. 3. A centralidade do presente recurso especial consiste em decidir se a condição de falida, por si só, é suficiente para a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, prevista na Lei 1.060/50. 4. O benefício da gratuidade pode ser concedido às massas falidas apenas se comprovarem que dele necessitam, pois não se presume a sua hipossuficiência. 5. Recurso especial não provido. (REsp n. 1.648.861/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/4/2017, DJe de 10/4/2017.) Na mesma linha, já decidiu este e. Tribunal: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NÃO COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. INDEFERIMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade à recorrente. A agravante alega não possuir condições financeiras para arcar com as despesas processuais e requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se está configurada a hipossuficiência financeira da agravante, de modo a justificar o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça em seu favor. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXXIV, assegura assistência jurídica integral e gratuita àqueles que comprovarem insuficiência de recursos. 4. O Código de Processo Civil, em seu artigo 98, caput, estabelece que a gratuidade de justiça é devida à pessoa que comprovar insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais. 5. O artigo 99, § 2o, do CPC dispõe que o pedido de gratuidade somente pode ser indeferido se houver elementos nos autos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais, sendo necessária a intimação prévia para comprovação. 6. A concessão da gratuidade de justiça depende da demonstração de incapacidade financeira, seja pela renda baixa ou por despesas que comprometam a subsistência. 7. No caso, a agravante não demonstrou a sua alegada hipossuficiência financeira, uma vez que os documentos colacionados, especialmente o balanço financeiro, não evidenciaram a situação de penúria. 8. Não havendo comprovação da incapacidade financeira, impõe-se o indeferimento do benefício da gratuidade de justiça. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. O benefício da gratuidade de justiça é indeferido quando não comprovada a insuficiência financeira, sendo necessário demonstrar que o pagamento das custas processuais comprometeria a subsistência. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98 e 99, § 2o. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1654576, 07341173820228070000, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, julgado em 24.01.2023, publicado no DJE em 09.02.2023; Acórdão 1651270, 07027824420228070018, Rel. Des. José Firmo Reis, 8a Turma Cível, julgado em 15.12.2022, publicado no PJe em 14.01.2023; Acórdão 1398864, 07064047720218070015, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, julgado em 16.02.2022, publicado no DJE em 23.02.2022.(Acórdão 2006562, 0702015-55.2025.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/06/2025, publicado no DJe: 27/06/2025.) 3. Diante do exposto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça pleiteado pelo recorrente. Nos termos do art. 99, §7o, do CPC[3], intime-se a recorrente Condomínio do Edifício Projeção T para que promova, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, o recolhimento do competente preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso interposto. Publique-se. Intime-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 18 de agosto de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. [2] Art. 99, § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. [3] Art. 99, § 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento.